Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706298-14.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUTO HOSPITAL DE BASE. ENTIDADE INTEGRANTE DO TERCEIRO SETOR. LICITAÇÃO DISPENSADA. PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADO. CESSÃO DE SERVIDORES. ATO DISCRICIONÁRIO DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Instituto Hospital de Base do Distrito Federal é “pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público.” (art. 1° da Lei 5.899/2017). 2. A Organização Social integra o denominado terceiro setor e não faz parte da administração pública formal e, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não precisa realizar licitação para a contratação de serviços. 3. O Ato Convocatório adotou a modalidade de convocação geral, o qual está em consonância com os §§ 1° e 2° do art. 6° da Resolução n° 2 do Conselho de Administração do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF, que aprovou o Regulamento de Compras e Contratações. 4. Inexiste nulidade na devolução de servidores à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, pois a sua disciplina se submete a ato discricionário do Poder Público, nos termos do art. 3° da Lei 5.899/2017. 5. Apelação conhecida e não provida. Remessa Oficial não provida. Maioria. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 8.666/1993, sustentando que se o IGESDF se enquadra no conceito de entidade paraestatal, o Ato Convocatório no 77/2018 não poderia ter previsto contratação de empresa prestadora de serviços de radiologia e imagem por meio da modalidade “Menor Preço Global” instituída pela Resolução CA/IHBDF no 2/2017. Aduz a impossibilidade de admitir a celebração de “contrato de gestão”. b) artigo 396 do CPC, ante a ausência de manifestação acerca do pedido de exibição do procedimento administrativo que instruiu o aludido Ato Convocatório no 77/2018. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 37, caput, incisos II, XXI e XIX, 39, parágrafo único, e 198 todos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.666/1993, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Distrital 5.899/2017 e Lei Complementar Distrital 840/2011), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “(...) A resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia por esta Corte Superior, na via estreita do recurso especial, uma vez que atrai a incidência, por analogia, do óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 280 do STF in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.802.076/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 24/6/2020 e AREsp n. 1.600.844/SP, relator Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 25/6/2020.)” (AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 396 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o Ato Convocatório no 77/2018, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 37, caput, incisos II, XXI e XIX, 39, parágrafo único, e 198 todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Nesse sentido: “(...) O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.” (ARE 1250963 AgR, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030